Tribunal: CARF
Processo: 10980.729023/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RETENÇÃO NA FONTE EM AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO NA DIRPF. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EFETIVO. CÁLCULO MÊS A MÊS.
A dedução do IRRF na Declaração de Ajuste Anual, quando se tratar de rendimentos recebidos no curso de ação judicial, exige a comprovação do recolhimento efetivo do imposto, não bastando valores constantes de planilhas, contas judiciais provisórias ou retenções meramente projetadas pelo contador judicial.
ART. 43 DO CTN. ART. 7o E 12 DA LEI No 7.713/1988. ART. 543-B DO CPC/1973. RE 614.406/RS (STF).
Reconhecido que os cálculos de retenção anteriormente elaborados nos autos judiciais foram refeitos por determinação expressa do Juízo, impondo-se que o imposto fosse calculado mês a mês, à luz das alíquotas e faixas vigentes em cada competência, nos termos da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 614.406/RS (Tema 808), que declarou a inconstitucionalidade do cálculo global previsto no art. 12 da Lei no 7.713/1988.
O fato de a fonte pagadora ter recolhido o imposto de forma tardia não afasta o direito do contribuinte de deduzir o valor efetivamente retido, nos termos do art. 43 do CTN, que disciplina o momento da ocorrência do fato gerador e da disponibilidade econômica ou jurídica da renda.
A interpretação sistemática da legislação aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente art. 7o e 12 da Lei no 7.713/1988, art. 43 do CTN e art. 543-B do CPC/1973 conduz à conclusão de que a tributação deve observar a competência mensal, com a aplicação da tabela progressiva própria de cada período, conforme fixado pelo STF.
Demonstrado que o lançamento fiscal desconsiderou a necessária aplicação do cálculo mês a mês determinada judicialmente e posteriormente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, devem ser afastadas as glosas que se basearam em valores projetados e não no efetivo recolhimento informado pelo juízo da ação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.729023/2012-17
ACÓRDÃO
2102-004.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO ANTONIO DE MIRANDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RETENÇÃO NA FONTE EM AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO NA DIRPF.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EFETIVO. CÁLCULO MÊS A MÊS.
A dedução do IRRF na Declaração de Ajuste Anual, quando se tratar de
rendimentos recebidos no curso de ação judicial, exige a comprovação do
recolhimento efetivo do imposto, não bastando valores constantes de
planilhas, contas judiciais provisórias ou retenções meramente projetadas
pelo contador judicial.
ART. 43 DO CTN. ART. 7o E 12 DA LEI No 7.713/1988. ART. 543-B DO
CPC/1973. RE 614.406/RS (STF).
Reconhecido que os cálculos de retenção anteriormente elaborados nos
autos judiciais foram refeitos por determinação expressa do Juízo,
impondo-se que o imposto fosse calculado mês a mês, à luz das alíquotas e
faixas vigentes em cada competência, nos termos da orientação
consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 614.406/RS (Tema 808),
que declarou a inconstitucionalidade do cálculo global previsto no art. 12
da Lei no 7.713/1988.
O fato de a fonte pagadora ter recolhido o imposto de forma tardia não
afasta o direito do contribuinte de deduzir o valor efetivamente retido, nos
termos do art. 43 do CTN, que disciplina o momento da ocorrência do fato
gerador e da disponibilidade econômica ou jurídica da renda.
A interpretação sistemática da legislação aplicável aos rendimentos
recebidos acumuladamente art. 7o e 12 da Lei no 7.713/1988, art. 43 do
CTN e art. 543-B do CPC/1973 conduz à conclusão de que a tributação deve
observar a competência mensal, com a aplicação da tabela progressiva
própria de cada período, conforme fixado pelo STF.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729023/2012-17
2
Demonstrado que o lançamento fiscal desconsiderou a necessária
aplicação do cálculo mês a mês determinada judicialmente e
posteriormente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, devem ser
afastadas as glosas que se basearam em valores projetados e não no
efetivo recolhimento informado pelo juízo da ação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto das matérias não expressamente contestadas na
peça impugnatória. Na parte conhecida, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (e-fls. 122), manejado pelo contribuinte, com
fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, que lhe atribuiu efeitos suspensivo e devolutivo,
relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 105), proferida em
sessão de 07/04/2018, consubstanciada no Acórdão n.o 15-43.045 - 11a Turma da
DRJ/BA(Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Bahia), que, por unanimidade de
votos, improcedente em parte à impugnação (e-fls. 105).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729023/2012-17
3

DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
2.
Conforme apurado pela fiscalização e descrito na notificação de lançamento, o crédito
tributário foi constituído porque o contribuinte teria realizado compensação indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF). Identificou-se que os valores utilizados como IRRF dedutível na
declaração não correspondiam ao imposto efetivamente recolhido, mas sim a retenções
inicialmente apontadas em cálculos judiciais e posteriormente revistas.
3.
Os rendimentos que deram origem à glosa decorrem da ação ordinária no 27.362/1991,
proposta contra o Estado do Paraná. Em decorrência dessa ação, o contribuinte recebeu, em 2008,
valores liberados por meio de alvarás judiciais emitidos em 11/07/2008 (quatro liberações) e
02/12/2008, totalizando R$ 1.122.960,82.
4.
Entretanto, o IRRF relacionado a esses rendimentos não foi recolhido naquelas datas, mas
apenas em 30/04/2012, no montante de R$ 204.671,78 (fl. 60). Para fins de cálculo do imposto
devido no ano-calendário 2008, a fiscalização atualizou esse recolhimento para as datas dos
alvarás mediante deflação pela TR, chegando ao valor de R$ 140.876,76. O mesmo procedimento
foi adotado para as contribuições previdenciárias recolhidas somente em 24/04/2012.
5.
Como o contribuinte havia informado na DIRPF valores significativamente superiores a
título de IRRF baseados em cálculos preliminares apresentados pelo cartório judicial e não no
recolhimento efetivo concluiu-se pela existência de diferença de imposto a pagar, resultando no
lançamento do imposto suplementar de R$ 204.483,30

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

6.
Houve interposição de impugnação (fls. 87) por parte do contribuinte, ocasião em que,
relativamente ao mérito, apresentou a seguinte estrutura de subtópicos e seus respectivos
argumentos:

informou em sua DIRPF valores de IRRF com base em informações fornecidas pelo Poder
Judiciário, as quais demonstravam supostas retenções nos depósitos judiciais;

anexou certidão (fl. 92) indicando que o contador do juízo havia elaborado cálculos com
retenções de IRRF referentes às quatro parcelas recebidas.

7.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário. Na
decisão a quo foram acatadas e refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio de
razões assim ementada:

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729023/2012-17
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário: 2008 IMPOSTO RETIDO NA FONTE. A compensação, na DIRPF,
de imposto retido na fonte no curso de ação judicial, é limitada ao valor
efetivamente recolhido. Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido

DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

8.
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o lançamento, nos seguintes
pontos:
 Declarou IRRF conforme informações oficiais do Judiciário → não agiu com dolo nem erro.
 DRJ teria confundido retenção com recolhimento.
 Deflação aplicada pela fiscalização é ilegal e sem base normativa.
 União não teria legitimidade para cobrar IRRF retido por Estado.(INOVAÇÃO RECURSAL)
 Incidência de SELIC sobre multa é ilegal (multa não é tributo).(INOVAÇÃO RECURSAL)
 Pedido: cancelamento do lançamento; subsidiariamente, excluir SELIC sobre
multa.(INOVAÇÃO RECURSAL)

9.
Não foram juntados novos documentos, e nesse contexto, os autos foram encaminhados
para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente,
distribuído por sorteio público para este relator.
10.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
11.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
12.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 10/10/2017 (fl.
122) em face da ciência do acórdão recorrido em 19/11/2017 (fl. 112).
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729023/2012-17
5
13.
Ocorre que o recorrente aduziu em seu recurso voluntário, argumento, sem que tal
argumento tenha estado presente em sua impugnação, razão pela qual não merece ser conhecido
o recurso, nesses aspectos:

a. União não teria legitimidade para cobrar IRRF retido por
Estado.(INOVAÇÃO RECURSAL)
b. Incidência de SELIC sobre multa é ilegal (multa não é tributo).(INOVAÇÃO
RECURSAL)
c. Pedido: cancelamento do lançamento; subsidiariamente, excluir SELIC sobre
multa.(INOVAÇÃO RECURSAL)

14.
Dessa forma, o contribuinte, ao apresentar argumento diverso dos argumentos
apresentados em sua impugnação, atua por meio de inovação recursal.
15.
Nesse tocante, relevante apresentar o seguinte precedente do CARF, acerca dos recursos
voluntários que veiculem inovação recursal, a saber:
Acórdão CARF no 2201-007.470 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
(Processo 13807.011759/2007-69; Sessão de 07 de outubro de 2020)
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não tenham
sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em
decorrência da preclusão processual.
16.

A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts. 14-16, Decreto no 70.235/1972).
Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem,
salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
17.

Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na
fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa quanto ao argumento que
busca afastar a multa de ofício imposta.
18.

Em razão do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário, afastada, portanto, a apreciação de matéria objeto de
inovação recursal.
19.

Ausentes arguições de preliminares, passa-se à análise de mérito.

MÉRITO
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729023/2012-17
6
16.
A controvérsia do presente caso decorre da divergência entre os valores de IRRF
inicialmente apontados nos cálculos judiciais e o montante efetivamente recolhido à Fazenda
Pública. A certidão apresentada pelo contribuinte, datada de 18/03/2009 (fl. 92), demonstrava
que o contador judicial havia elaborado uma conta geral com indicação de retenções de IRRF
sobre quatro depósitos judiciais. Contudo, verificou-se que tais cálculos foram realizados
tomando como base o valor total dos depósitos, e não mês a mês, motivo pelo qual não
possuíam natureza definitiva. Tratava-se de meras projeções iniciais, sujeitas a revisão pelo juízo
da causa, não representando recolhimento efetivo do imposto.
17.
Essa condição provisória foi posteriormente confirmada pelo próprio Juiz da 1a Vara da
Fazenda Pública, que, em despacho datado de 25/09/2009 (fls. 51-52), reconheceu a incorreção
dos cálculos iniciais. Determinou que os valores de IRRF fossem recalculados mês a mês,
considerando-se as alíquotas e faixas de isenção vigentes ao tempo em que cada rendimento
deveria ter sido pago, além de observar eventuais hipóteses de isenção concedidas a alguns
autores. O magistrado ressaltou, ainda, que somente deve haver retenção nas situações em que
o imposto seja efetivamente devido. Determinou, por fim, a elaboração de um cálculo
discriminado, detalhando o valor real ainda devido a cada beneficiário, reforçando que os
cálculos anteriormente apresentados não possuíam caráter final.
18.
Além disso, em momento posterior, o Juiz da causa encaminhou ofício à Receita Federal do
Brasil, datado de 08/11/2012 (fl. 29), no qual remeteu os comprovantes de recolhimento do IRRF
referentes aos cinco depósitos judiciais, já resultantes dos recálculos determinados no processo.
Nesse encaminhamento, juntaram-se também as planilhas atualizadas, datadas de 02/12/2008, e,
sobretudo, o comprovante de recolhimento de IRRF realizado em 30/04/2012, no valor de R$
204.671,78, (fls.60) pago pelo Estado do Paraná em nome do contribuinte.

19.
Não há qualquer controvérsia quanto à existência de desconto de imposto de renda na
fonte. Tanto é assim que a fiscalização utilizou o mesmo procedimento declarado pelo próprio
contribuinte para chegar ao valor do rendimento bruto, apenas tomando como base os valores
realmente recolhidos e atualizando-os para as datas dos créditos judiciais.
20.
No momento da apresentação da Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário
de 2008, não havia fundamento jurídico que permitisse ao contribuinte tratar os rendimentos
recebidos na ação judicial como suspensos de tributação. Ao contrário: com o recebimento do
valor líquido, considerou-se ocorrido o fato gerador do imposto e, a partir de então, o contribuinte
se tornou sujeito passivo da obrigação tributária. Dessa forma, ele declarou corretamente o
rendimento conforme as regras vigentes e buscou compensar o imposto que entendia ter sido
retido pela fonte pagadora. Não lhe cabia aguardar uma eventual decisão judicial sobre a
metodologia de cálculo do imposto. Além disso, o simples fato de a fonte pagadora ter recolhido
ou não o imposto no momento adequado não retira do beneficiário do rendimento o direito de
pleitear a compensação no ajuste anual. Isso permanece válido mesmo quando a decisão de não
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729023/2012-17
7
recolher o imposto tenha sido tomada pela autoridade judicial do Estado responsável pelo
pagamento.
21.
Além disso, é importante destacar que a discussão sobre a forma de cálculo do imposto de
renda em rendimentos recebidos acumuladamente especialmente quanto ao uso do cálculo
mensal ou global, como defendiam os contribuintes somente foi solucionada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 614.406/RS. Esse julgamento, realizado em 23/10/2014 e
transitado em julgado em 09/12/2014, declarou inconstitucional o art. 12 da Lei no 7.713/1988,
afastando o cálculo pela soma total dos rendimentos recebidos acumuladamente. Até então,
aplicava-se o regime previsto no art. 543-B do CPC/1973, vigente à época, que disciplinava a
sistemática dos recursos extraordinários:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
ROSA WEBER, Data de Julgamento: 23/10/2014, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: 27/11/2014)
22.
De acordo com item 17 deste voto, o magistrado, determinou que os valores fossem
recalculados, conforme julgado acima do STF.
23.
Acolho a tese para DAR provimento ao recurso voluntário, outras alegações não serão
enfrentadas em razão do acolhimento da alegação.

CONCLUSÃO

24.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 155
DF CARF MF
Original